Tribunal: TJES
Processo: 5000516-41.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-41.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MIGUEL HENRIQUE GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória movida por consumidor em face de instituição financeira, questionando a validade de empréstimo consignado, julgada parcialmente procedente na origem para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição simples e danos morais.

2. A instituição financeira apela sustentando ausência de responsabilidade por fraude de terceiro, a efetiva disponibilização do crédito e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a compensação dos valores depositados.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade civil do banco diante de fraude comprovada por perícia, a necessidade de compensação de valores creditados na conta do autor para retorno ao status quo ante e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de Decidir

4. A prova pericial grafotécnica confirmou que as assinaturas no contrato são falsas, configurando fortuito interno que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Comprovado documentalmente o depósito do valor do mútuo na conta do autor, impõe-se a compensação desse montante com o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa e para assegurar o retorno das partes ao estado anterior.

6. O valor fixado a título de danos morais comporta redução para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros para casos de descontos indevidos sem negativação.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais e determinar a compensação de valores, com retificação de ofício dos consectários legais.

8. Tese de julgamento: "1. A fraude praticada por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva. 2. A declaração de nulidade do negócio jurídico exige o retorno ao status quo ante, sendo imperativa a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao consumidor com o montante indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória
ajuizada por
MIGUEL HENRIQUE GOMES
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 16310766), o apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil, impugnando a ocorrência de dano moral indenizável e o termo inicial dos juros de mora, alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e ter efetivamente disponibilizado o crédito na conta da parte autora, e requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores depositados.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16310770), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000516-41.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MIGUEL HENRIQUE GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória
ajuizada por
MIGUEL HENRIQUE GOMES
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 16310766), o apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil, impugnando a ocorrência de dano moral indenizável e o termo inicial dos juros de mora, alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e ter efetivamente disponibilizado o crédito na conta da parte autora, e requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores depositados.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16310770), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O cerne da questão reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 628867160. A prova pericial grafotécnica (id. 16310747) foi categórica ao concluir que as assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário não emanaram do punho do autor, tratando-se de falsificação.

Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a teoria do risco do empreendimento. A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, inábil a romper o nexo causal, nos termos da Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, irretocável a sentença no capítulo que declarou a inexistência do débito e a nulidade da contratação.

Assiste razão ao apelante, contudo, no tocante à necessidade de retorno ao
status quo ante
.

Os documentos colacionados aos autos, especificamente o comprovante de transferência bancária (TED id. 16310669), demonstram inequivocamente que o valor do mútuo, na quantia de R$ 2.659,51 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), foi creditado na conta de titularidade do autor em 19/11/2020.

A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe que as partes retornem ao estado anterior. Manter a condenação do banco à devolução das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização, permitindo que a parte autora retenha o capital depositado em sua conta, configuraria evidente enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a compensação é medida imperativa de justiça. O valor creditado pelo Banco deve ser abatido do montante total da condenação, devidamente atualizado.

No que tange aos danos morais, embora configurado em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto a impunidade do ofensor quanto o enriquecimento excessivo da vítima.

No caso em tela, analisando as peculiaridades da lide e os precedentes desta Egrégia Câmara em situações análogas, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem se mostra elevado.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se mais adequada e suficiente para cumprir a dupla função da reparação civil, alinhando-se aos parâmetros médios adotados para descontos indevidos que não geraram negativação, mas apenas restrição temporária de parte dos rendimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os juros de mora e correção monetária na forma estabelecida na sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ) e determinar a compensação entre o valor da condenação e o montante de R$ 2.659,51 comprovadamente depositado na conta do autor. Este valor (crédito do Banco) deverá ser corrigido monetariamente pelos mesmos índices da condenação, desde a data do depósito (19/11/2020), até a data do efetivo encontro de contas.

De ofício, retifico os consectários legais para determinar que sobre os danos materiais (repetição do indébito) e sobre o crédito a compensar incida a taxa SELIC desde os respectivos eventos (datas dos descontos e do depósito) até 29/08/2024, aplicando-se, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA cumulada com juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do Código Civil), ao passo que sobre os danos morais incidirão juros de mora conforme a taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, juros pela taxa legal, incidindo a correção monetária pelo IPCA somente a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)